Tribunal: TJES
Processo: 0010439-48.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão
Data de julgamento: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010439-48.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONE MARIA FONSECA PERCIANO DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: ANGULAR ENGENHARIA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–

OMISSÃO
–
CONTRADIÇÃO
–
OBSCURIDADE –

ACÓRDÃO
MANTID
O

– IMPOSSIBILIDADE DE
RED
I
SCUSSÃO

D
O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

2.
As matérias impugnadas foram analisadas de modo suficiente pelo acórdão objurgado, sendo este claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões adotadas;

3.
“
O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte
” (STJ; EDcl-REsp 2.015.401; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/03/2023);

4
.
Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, a parte embargante esbarra em remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes;

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sendo o primeiro oposto por
SIMONE MARIA FONSECA PERCIANO DE OLIVEIRA
, e o segundo por
CLÁUDIO DE SIQUEIRA MAGALHÃES
e
ANGULAR ENGENHARIA
, sendo ambos contra o acórdão de id. 6106097, por meio do qual esta colenda Primeira Câmara Cível, por unanimidade, conheceu da apelação interposta por Cláudio de Siqueira Magalhães e Angular Engenharia e deu-lhe parcial provimento, bem como conheceu parcialmente da apelação interposta por Simone Maria Fonseca Perciano de Oliveira e, nessa parte, deu-lhe provimento.

Em seu recurso, a primeira embargante alega que há contradição, obscuridade e omissão no julgado, quanto ao decote da indenização pelo dano material decorrente da extrapolação do orçamento previsto para a obra (id. 6405344).

Por outro lado, os segundos embargantes, em suas razões, aduzem que o julgado é obscuro e omisso quanto à determinação do ressarcimento do custo relativo à reparação dos vícios construtivos (id. 6426108).

Cada uma das partes ofertou contrarrazões ao recurso oposto pela outra, pugnando por seu desprovimento (id. 6547958 e id. 6613352).

É o breve
relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0010439-48.2013.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADA: SIMONE MARIA FONSECA PERCIANO DE OLIVEIRA

EMBAGADOS/EMBARGANTES: CLÁUDIO DE SIQUEIRA MAGALHÃES e ANGULAR ENGENHARIA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sendo o primeiro oposto por
SIMONE MARIA FONSECA PERCIANO DE OLIVEIRA
, e o segundo por
CLÁUDIO DE SIQUEIRA MAGALHÃES e ANGULAR ENGENHARIA
, sendo ambos contra o acórdão de id. 6106097, por meio do qual esta colenda Primeira Câmara Cível, por unanimidade, conheceu da apelação interposta por Cláudio de Siqueira Magalhães e Angular Engenharia e deu-lhe parcial provimento, bem como conheceu parcialmente da apelação interposta por Simone Maria Fonseca Perciano de Oliveira e, nessa parte, deu-lhe provimento.

Em seu recurso, a primeira embargante alega que há contradição, obscuridade e omissão no julgado, quanto ao decote da indenização pelo dano material decorrente da extrapolação do orçamento previsto para a obra (id. 6405344).

Por outro lado, os segundos embargantes, em suas razões, aduzem que o julgado é obscuro e omisso quanto à determinação do ressarcimento do custo relativo à reparação dos vícios construtivos (id. 6426108).

Cada uma das partes ofertou contrarrazões ao recurso oposto pela outra, pugnando por seu desprovimento (id. 6547958 e id. 6613352).

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto aos vícios apontados pelas partes embargantes, observo que as matérias impugnadas foram analisadas de modo suficiente pelo acórdão objurgado, sendo este claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões adotadas. É o que se extrai da própria ementa do julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – [...] CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO FORA DO ÂMBITO DA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL RELATIVO À EXTRAPOLAÇÃO DO ORÇAMENTO ESTIMADO INICIAL – OCORRÊNCIA DE DANO MATERIAL E DANO MORAL REFERENTES AOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS
– [...]
6. Da extrapolação do orçamento inicial:
Não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos materiais em razão da extrapolação do orçamento, pois restou comprovado que a superação do orçamento inicialmente estimado não se deu em razão por conduta ilícita praticada pela parte contratada, mas sim em razão das alterações no projeto e da escolha de materiais de acabamento de alto padrão. No mais, o próprio contrato deixou claro que aquele orçamento era apenas uma estimativa inicial;
7. Dos vícios construtivos:
O engenheiro e a construtora devem responder pelo custo correspondente à reparação dos vícios construtivos verificados pelo perito, haja vista que, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor (art. 20, caput). O respectivo valor deverá ser apurado na competente fase de liquidação de sentença;
8. Dos danos morais:
Demonstrado o vício na prestação do serviço, oriundo de uma série de irregularidades na reforma do imóvel, é manifesto o dano moral sofrido pela contratante. Extrai-se dos autos que ela nutria grandes expectativas em relação à reforma do imóvel, contratando um projeto arquitetônico para tanto e chegando, inclusive, a alugar um outro para permanecer com sua família enquanto o empreendimento fosse realizado. Notadamente a frustração decorrente de retornar para sua casa com tantos vícios construtivos superam os meros aborrecimentos comuns no âmbito da construção civil; [...]. (TJES, AC 0010439-48.2013.8.08.0024, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 19 de setembro de 2023)

Ainda,
“
O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte” (STJ; EDcl-REsp 2.015.401; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/03/2023).

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que as partes embargantes pretendem, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, os embargantes esbarram em remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 182/STJ. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto não há, no acórdão ora combatido, vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
. [...]. 3. Nota-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão acerca de questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 4. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado.
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando
. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.015.307; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 20/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. [...] 2.
As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Além disso, é de conhecimento geral que os Aclaratórios não se prestam a rever a matéria julgada
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.151.445; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/04/2023)

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO
recurso,
mas
NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

É como voto.